Tribunal: TJBA
Processo: 8024949-29.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024949-29.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: NEYVA ANDREA SANTOS ARAUJO Advogado(s):MANFREDO LESSA PINTO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO FIXADA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO (VALOR DO NEGÓCIO). SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO E PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL E À SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 14 DO STJ. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA CORRETAMENTE FIXADO NA DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo juiz de primeira instância que manteve a base de cálculo dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do negócio imobiliário, conforme determinado em sentença transitada em julgado, com correção monetária a partir da data do contrato. II. Questão em discussão A discussão consiste em verificar se o banco executado pode alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais e o termo inicial da correção monetária durante a fase de cumprimento de sentença, argumentando que a ação não gerou proveito econômico mensurável e que o parâmetro deveria ser o valor da causa. III. Razões de decidir A imutabilidade da coisa julgada impede a modificação dos critérios de cálculo dos honorários fixados em sentença definitiva. O juiz da fase de conhecimento determinou expressamente que a base de cálculo corresponde ao valor do negócio (proveito econômico). O banco agravante não apresentou recurso de Apelação no momento adequado. A pretensão de substituir a base de cálculo pelo valor da causa na fase de execução ofende a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais. A Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso, pois o juiz não arbitrou os honorários sobre o valor da causa. A correção monetária deve fluir a partir da data em que o proveito econômico existiu, ou seja, a data de celebração do contrato imobiliário, para evitar a desvalorização da moeda. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Os parâmetros para o cálculo dos honorários advocatícios, incluindo a sua base de cálculo, quando fixados de forma expressa em sentença transitada em julgado, não podem sofrer modificação na fase de cumprimento de sentença. 2. A tentativa de alterar a base de cálculo do proveito econômico para o valor da causa durante a execução configura ofensa direta à coisa julgada material e à segurança jurídica. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024949-29.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO S/A e como agravado MANFREDO LESSA PINTO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Aberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça